Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707273-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DA JARDINAGEM LTDA AGRAVADO: TERRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Casa da Jardinagem Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 186777532) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Terra Administração de Imóveis Eireli - EPP, indeferiu o pedido de utilização do montante depositado judicialmente para pagamento dos honorários periciais. Em suas razões recursais (ID 56197976), sustenta a agravante que foi deferida a produção de prova pericial para verificar a capacidade mental do senhor Carlos, requerida pelo Ministério Público, com honorários periciais fixados em R$15.000,00 (quinze mil reais), sendo-lhe atribuído o encargo de custeio da prova. Alega que existe depósito judicial nos autos de origem no valor de R$432.111,55 (quatrocentos e trinta e dois mil cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos), efetuado pela agravada, na condição de promitente compradora da promessa de compra e venda objeto da lide na origem, à título de consignação de parcela do pagamento pela aquisição do imóvel. Assim, requereu ao Juízo a quo a autorização para utilização do montante depositado judicialmente para adiantamento dos honorários periciais, “Haja vista a proporção doa valores depositados, em comparação ao valor dos honorários periciais, fixados na monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e ainda ante a incontestável obrigação de pagamento desses valores à parte ora Agravante, verificase a viabilidade de que parte dos valores constantes no deposito judicial seja levantado para a quitação dos referidos honorários periciais.” Sustenta sua incapacidade financeira para arcar com o custeio da prova pericial, de modo que, caso não autorizada a utilização dos valores depositados judicialmente, haverá a preclusão da prova em seu desfavor. Requer, portanto, a concessão da antecipação da tutela recursal para que (...) seja deferido do levantamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) do montante depositado judicialmente pela parte Agravada para o pagamento dos honorários periciais, diretamente na conta do perito nomeado nos autos. No mérito, pretende a confirmação da tutela antecipada vindicada. Preparo recolhido (IDs 56197978 e 56197977). Em razão da prevenção verificada (ID 56208355), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, no caso, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A agravante é pessoa jurídica com capital social de R$3.992.168,50 (três milhões novecentos e noventa e dois mil cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) e o processo de origem diz respeito a alienação de imóvel em que figura como coproprietária de 42,22% (quarenta e dois inteiros e vinte e dois centésimos por cento), sendo que a sua cota parte no negócio jurídico firmado representa R$4.434.150,00 (quatro milhões quatrocentos e trinta e quatro mil e cento e cinquenta reais). No mais, embora a agravante sustente “(...) a incapacidade financeira da empresa Agravante, de arcar com a monta elevada a título de honorários periciais, haja vista momento de instabilidade financeira, agravado pela suspensão abrupta e ilegal dos pagamentos pela parte ora Agravada”, não foram trazidos elementos a corroborar tal afirmativa, isto é, não foram apresentados documentos que apontem sua real situação financeira, sendo certo que a alegação se revela isolada em cotejo às demais informações constantes nos autos. Assim, a princípio, não se verifica a incapacidade da agravante em arcar com o adiantamento dos honorários periciais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais). Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora